Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006928-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
MEL GIBSON FERREIRA FRADES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 0018853-50.2020.811.0042, em que denunciado pela prática, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 155, §4o, incs. I e IV, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão cautelar do increpado, sob a perspectiva da desídia do juízo na condução da marcha processual, pois conquanto o paciente esteja recolhido ao cárcere desde 30/07/2020 e a denúncia tenha sido recebida em 28/08/2020, ainda hoje não fora juntado aos autos o mandado de citação, sendo ignorada, portanto, a data em que o acusado tomou conhecimento da ação penal; e salienta que ele só logrou apresentar resposta à acusação em 18/03/2021, após ter sido entrevistado pela Defensoria Pública dentro da unidade prisional, ocasião em que foi formulado pedido de relaxamento da custódia em seu benefício, haja vista o alongado tempo durante o qual o processo criminal ficou paralisado, sem qualquer movimentação e sem que houvesse justificativa plausível.
Prosseguindo, afirma o impetrante que muito embora o i. representante ministerial tenha se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória ao paciente; em 16/04/2021 o MM. Juiz a quo postergou seu pronunciamento a respeito da matéria em razão da “existência de um HC no TJ, no qual se discutia a necessidade da prisão preventiva decretada”, somente vindo a decidir pela manutenção do ergástulo durante a solenidade instrutória realizada no dia 23/04/2021, oportunidade em que refutou a existência de excesso de prazo ao argumento de que fora encerrada a instrução; em franca violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88).
Forte em tais argumentos, e invocando ainda a circunstância de o crime imputado ao paciente não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem, possibilitando-se ao acusado aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal, ainda que eventualmente submetido ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pede a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
O writ veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 84693490 e ID 84693497.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, a mera alegação de que o beneficiário deste writ se encontra encarcerado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, de pronto, caracterizar a alardeada coação ilegal por excesso de prazo.
E assim considero porque, como sabido, o aventado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, afinal, os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, a Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que somente configura constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018); o que, ao menos à priori, não aparenta ser o caso.
Demais disso, não se descuida que, aparentemente, a instrução processual já se encerrou, estando o feito, atualmente, aguardando a apresentação das respectivas alegações finais pelas partes; a atrair a incidência da Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preceitua que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MEL GIBSON FERREIRA FRADES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator